Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701855-10.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLETE BENICIO DA CUNHA DE FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. FAVORÁVEL COM RESSALVAS. RESP. 1657156/RJ. TEMA N. 106. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que condenou o ente requerido a fornecer à autora o tratamento médico de Oxigenioterapia Hiperbárica para o tratamento de Úlcera Venosa Crônica no Membro Inferior Esquerdo, após a ineficácia de outros tratamentos fornecidos pelo SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal está obrigado a fornecer o tratamento não padronizado pelo SUS, prescrito à autora; (ii) verificar se os requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo n. 106 do c. STJ foram preenchidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 196 da CF/88 insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 4. O c. STJ fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Tratando-se de terapêutica adjuvante registrada na ANVISA, prescrita por médico assistente como necessária ao tratamento da enfermidade que acomete a autora, excluindo-se as opções terapêuticas disponíveis no SUS, é certo que o fornecimento do tratamento pleiteado deve ser assegurado. 5.1. A alegação de insuficiência de recursos e a ausência de parecer favorável pela CONITEC não devem ser utilizadas como justificativas para negativa do fornecimento de tratamento necessário ao combate à enfermidade que acomete o cidadão, diante de conflito oponível à efetivação do seu direito fundamental à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Tese de julgamento: 1. O Estado é obrigado a fornecer tratamentos médicos não padronizados pelo SUS, desde que comprovada sua necessidade, o esgotamento das alternativas terapêuticas fornecidas pela rede pública, a incapacidade financeira do paciente e o registro na ANVISA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e 196; LODF, art. 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, ao deferir o fornecimento de terapia pelo ente público mesmo sem a aprovação pela CONITEC e sem as evidências científicas da eficácia do tratamento. Assevera que a turma julgadora não observou as balizas fixadas nos Tema 6 e 1.234 do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, não se mostra cabível a aplicação das teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF, diante da ausência de similitude fática com o presente caso. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 196 da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, assentou: O quadro clínico da autora foi corroborado pelo relatório médico da lavra do Dr. Thales Rocha Caetano – CRM-DF 18505, do Centro Hiperbárico de Brasília/CHB (ID 63825789), o qual, de igual modo, atestou a necessidade da realização do procedimento Oxigenoterapia Hiperbárica, ancorado no disposto no Parecer Técnico n. 36 da ANS e na Resolução n.o 1.457/1995 do Conselho Federal de Medicina. A Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT (ID 63827515) se manifestou favorável à pretensão deduzida na inicial, com ressalvas, por considerar a “não recomendação da CONITEC e da NICE e devido à falta de evidências robustas, o que gera incerteza sobre os benefícios reais da terapia”. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado sob o ID 64040212, à luz dos requisitos cumulativos firmados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo n. 106), oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Na ocasião, o Parquet ressaltou que o NATJUS confirmou as evidências científicas do tratamento pleiteado, concluindo ser a demanda justificada, ainda que com ressalvas relacionadas à ausência de parecer favorável da CONITEC para sua incorporação no SUS. Nesse contexto, a exigência de comprovação acerca da necessidade do tratamento pleiteado, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, das alternativas fornecidas pelo SUS, também se encontra satisfeita. Além do mais, o relatório médico está fundamentado a comprovar que a opção terapêutica pleiteada é essencial ao enfrentamento do quadro de saúde da apelante, que, por outro lado, não tem condições de arcar com os custos do tratamento registrado na ANVISA. Saliente-se, ainda, que a alegação de insuficiência de recursos e a ausência de parecer favorável da CONITEC não devem ser utilizadas como justificativa para negativa do fornecimento de serviço médico necessário ao restabelecimento da saúde do cidadão, diante de conflito oponível à efetivação do seu direito fundamental à saúde (ID 65565057). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza como pretende a recorrente, demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023